Tribunal: TJSP
Processo: 1015984-95.2018.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir registro da penhora, pertence ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. EMBARGOS DE TERCEIRO. Responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Encargo devido pelo atual proprietário que não atualizou os dados cadastrais do bem penhorado, exceto na hipótese em que o embargado, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (tema 872). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015984-
95.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante CARLOS MAGNO PIRES, é
agravado ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO IL TERRAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015984-95.2018.8.26.0577/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015984-95.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO PIRES
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO IL TERRAZZO
PARTE: ANTONIO CARLOS WOLFF NADOLNY
VOTO No 29.128
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
BEM
IMÓVEL.
Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no tema 243. Necessidade de citação
válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do
art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC
revogado). Além da citação, o reconhecimento da
fraude depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir
registro da penhora, pertence ao credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.
Princípio da causalidade. Encargo devido pelo
atual proprietário que não atualizou os dados
cadastrais do bem penhorado, exceto na hipótese
em que o embargado, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre
o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
(tema 872). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido no E.
STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015984-95.2018.8.26.0577/50000 - Voto no
3
Trata-se de agravo interno interposto
por CARLOS MAGNO PIRES contra decisão que, em embargos
de terceiro, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 956.943/PR e 1.452.840/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que a alienação do imóvel em litígio ocorreu de forma
fraudulenta, porque ocorreu após mais de três anos da
citação válida no processo executivo. Aduz que a
escritura de compra e venda apresentada pela agravada
não pode ser aceita como prova da alienação, pois não
possui efeitos erga omnes. Assinala, ainda, ser
indevida a condenação em honorários advocatícios
porque não deu causa ao ajuizamento da ação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015984-95.2018.8.26.0577/50000 - Voto no
4
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a
citação válida, o reconhecimento da fraude de execução
depende de registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do
E. STJ), sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
Repetitivo no 1.452.840/SP, a mesma E. Corte decidiu
que,
em
embargos
de
terceiro
acolhidos
para
desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante),
se
este
não
atualizou
os
dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015984-95.2018.8.26.0577/50000 - Voto no
5
serão suportados pelo embargado, se este, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a
penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiro. Confira-se a fls. 263/266.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 225/232) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
não
caracterização da fraude à execução e pela condenação
do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Sendo
assim, ainda que a ação de execução tenha sido
proposta em 31/10/2013, inegavelmente o embargado não
se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé da
embargante, em relação à aquisição do imóvel que se
deu por escritura pública lavrada em 2009. Desse modo,
tem-se que, na dúvida, é prevalente a boa-fé, esta
presumível, de modo que é forçoso que se tenha como de
nenhum efeito jurídico a existência de citação da
alienante para a ação de execução em 24/04/2014,
preteritamente ao registro da escritura pública em
Cartório de Registro de Imóveis em 11/09/2017. No
mais, não há que se falar em isenção sucumbencial ou
redução do valor fixado a título de honorários
advocatícios de sucumbência, pois a estipulação dada
em sentença foi em patamar mínimo previsto no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil” (fls. 231/232).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015984-95.2018.8.26.0577/50000 - Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO